Tribunal: STF
Processo: Rcl 58599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Anésia Regina Pereira, em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010777-86.2019.5.03.0093, mediante o qual teriam sido inobservadas as decisões das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.



    2. Requer a concessão de liminar e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar definitivamente o acórdão reclamado e determinar que seja observada a decisão desta Corte quanto à atualização do crédito trabalhista, aplicando-se, na fase pré-judicial, o IPCA-E e os juros legais previstos no art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, e, a partir do ajuizamento da ação, a Taxa Selic.



    3. Destaca que, apesar de não ter constado da parte dispositiva do acórdão-paradigma, não há qualquer dúvida a respeito do tema, devendo ser consideradas a fundamentação do voto do Relator e a expressa menção no item 6 da ementa do acórdão, nos termos do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, quanto à incidência dos juros na fase extrajudicial.



     4. Nesse sentido, menciona as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 49.310/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/10/2021, p. 19/10/2021; Rcl nº 49.545/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 11/03/2022; Rcl nº 49.740/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/10/2021, p. 07/10/2021; Rcl nº 50.107/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/10/2021, p. 26/10/2021; Rcl nº 50.189/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021; Rcl nº 50.117/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/04/2022, p. 19/04/2022; e Rcl nº 53.659/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2022, p. 03/06/2022.



    5. Pleiteia a condenação da parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. E, por fim, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (arts. 102, inc. I, al. “l” e 103-A da CRFB).



    8. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    11. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar a decisão vinculante do STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).



    12. Para melhor elucidar a questão, extraio do voto do Relator o seguinte trecho:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.”



    13. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão-paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    14. O ato reclamado refere-se à decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, da qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos:



    “A reclamante sustenta que a decisão de origem não observou a íntegra da decisão do STF na ADC 58. Sustenta que na fase extrajudicial, ou seja, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deverá ser utilizado o indexador IPCA-E e, além dessa indexação, deverão ser aplicados os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/91.



    Examino.



    Quanto ao índice de correção monetária, deve-se observar a decisão proferida pelo STF na ADC 58, cuja ementa foi no seguinte sentido:



    ‘6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15 /IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’ (ADC 58, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, Processo eletrônico DJe-063, divulgado em 6/4/2021, publicado em 7/4/2021).



    Verifica-se, portanto, que foi estabelecido que, na fase extrajudicial, serão aplicados o IPCA-E, como índice de correção monetária, e a TR, a título de juros legais (art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991), e, na fase judicial, apenas a Selic (englobando juros e correção monetária).



    Contudo, o entendimento que prevalece atualmente na 6ª Turma é de que a TR não pode ser utilizada a título de juros, mormente na fase extrajudicial, pois a CLT sempre foi expressa no sentido de se aplicar juros exclusivamente após o ajuizamento da ação (art. 833/CLT).



    Ademais, a despeito do que constou da ementa da ADC-58, é importante registrar que, na parte dispositiva do acórdão, restou determinada apenas a incidência do IPCA na fase pré-judicial, e da SELIC, a partir do ajuizamento da ação.



    De igual modo é importante ressaltar que, no julgamento do tema de repercussão geral no RE-1.269.353, o eg STF confirmou o posicionamento anterior, emitindo a seguinte tese firmada no Tema 1191, verbis:



    ‘I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5867, ADI 6021, ADC 58 e ADC 59, como segue:



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC; e



    (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 



    Trata-se de decisão com efeito vinculante e erga omnes, razão pela qual deve incidir apenas o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, conforme determinado na sentença (cf. f. 894).



    Nego provimento.” (e-doc. 5, p. 28-30).



    15. Constata-se que o acórdão reclamado foi expresso quanto à exclusão dos juros legais previstos no art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário desta Corte na ADC nº 58/DF, conforme o item 6 da ementa: “Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”.



    16. Vê-se que incidirá na fase extrajudicial, além da indexação do IPCA-E, voltado a corrigir monetariamente o débito trabalhista, o índice de juros de mora, que compensa o atraso no pagamento, correspondente, nos termos legais, à denominada Taxa Referencial (TR). Confira-se a Lei nº 8.177, de 1991:



    “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.”



     



    17. Para fins de elucidação e saneamento de qualquer contradição, mencionou-se no paradigma (itens 2, 3 e 4 da ementa) que o índice da TR não seria adequado para atualizar o débito trabalhista na fase extrajudicial. A assertiva é correta, uma vez que a TR não se mostra adequada para corrigir monetariamente, mas tão somente é capaz de compensar os juros de mora no período. Ressalto, por oportuno, que não foi afastada àquela ocasião a incidência dos juros legais, referentes ao art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991.



    18. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.



    3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, § 7º, E 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 52.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    19. Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº 55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2022, p. 09/08/2022.



    20. No tocante ao pedido de sucumbência formulado pela reclamante, conforme entendimento esposado pela Segunda Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes (grifos acrescidos):  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” 



    (Rcl nº 44.511-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021).  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 30.154-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 16/09/2021).  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. 



    (Rcl nº 30.226-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 39.143-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021).  



    21. Dessa forma, em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual do Colegiado, não obstante ter entendimento pessoal diverso quanto ao tema.  



    22. Para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, esclareço que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 58 e nº 59, entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.



    23. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte em que conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator